Tribunal: TJES
Processo: 5006477-34.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006477-34.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO FERNANDES DA SILVA e outros
RECORRIDO: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46). Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VÍDEO QUE DEMONSTRA AUSÊNCIA DE MARCHA À RÉ PELO COLETIVO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE COLIDE POR TRÁS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de ação indenizatória na qual os autores alegam que seu veículo (Hyundai Tucson) foi abalroado frontalmente por ônibus da ré que, após pane mecânica em aclive, teria recuado ("voltado de ré") na via pública. Pleiteiam indenização por danos materiais referentes ao conserto do veículo e locação de automóvel substituto, além de danos morais. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, motivando o presente recurso.

A controvérsia cinge-se à dinâmica do acidente. Os recorrentes sustentam que o ônibus deu marcha à ré involuntária após o estouro de um pneu. Contudo, em consonância com o magistrado sentenciante, ao analisar detidamente o vídeo acostado aos autos (ID 63800920), verifico que o coletivo não realizou manobra de marcha à ré, mas sim que os autores não guardaram a distância de segurança necessária ao tentarem uma ultrapassagem, vindo a colidir com a traseira do ônibus.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que a colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que atinge o veículo à frente (art. 29, II, do CTB), cabendo a este o ônus de provar fato que afaste tal presunção. No caso em tela, as provas produzidas, especialmente o registro em vídeo, corroboram a tese de defesa e evidenciam a imprudência do condutor recorrente.

Quanto aos danos morais, o infortúnio não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, inexistindo lesão a direitos da personalidade.

Desta feita, a sentença proferida pelo juízo
a quo
mostra-se irretocável, tendo analisado com precisão os fatos e o direito aplicável à espécie.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)